Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702664-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JORGE MENDES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE DA SILVA PRADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JORGE MENDES DE ARAUJO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0042837-13.2014.8.07.0001. Ocorre que, no ID 67695556, foi comunicado pelo magistrado a quo o equívoco na fixação dos valores disponibilizados para levantamento da parte agravante, consignando a correção do equívoco. Instado a se manifestar, o agravante não se opôs ao reconhecimento de que a decisão, na origem, satisfaz sua pretensão (ID 67775140). Assim, imperioso reconhecer a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora